Tribunal: TJMT
Processo: 1023849-89.2023.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023849-89.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARINA MARINHO FABRIS - CPF: 364.745.769-87 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa pela Fazenda Pública. O apelante alega a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida do procurador do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve observância do art. 485, §1º, do CPC quanto à exigência de intimação pessoal do procurador municipal para suprir a falta no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção por abandono requer intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

4. A intimação dirigida a pessoa estranha à Procuradoria Municipal não atende ao requisito legal do §3º do art. 269 do CPC.

5. Conforme precedentes do TJMT e jurisprudência consolidada, é imprescindível a realização de dupla intimação válida e regular para caracterizar o abandono processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Sentença reformada, com determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: “A extinção da execução fiscal por abandono da causa requer a intimação pessoal válida e reiterada do ente público, nos termos do art. 485, §1º, c/c art. 269, § 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 269, §3º, 275 e 485, III, § 1º; Lei n.º 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 314.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou extinto, sem resolução de mérito, o processo de execução fiscal promovido em face de Marina Marinho Fabris, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em virtude de abandono da causa pela parte exequente.

Na sentença apelada, o juízo de origem reconheceu a inércia do Município de Rondonópolis após intimações regulares e, diante da ausência de manifestação, extinguiu o feito com base no abandono da causa.

Inconformado, o Município de Rondonópolis interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que a extinção do feito ocorreu de forma prematura, em razão de ausência de intimação pessoal dirigida ao procurador municipal, conforme exigido pelo § 1º do art. 485 do CPC e pelo art. 242, § 3º, do mesmo diploma legal. Defende que a decisão afronta o princípio da indisponibilidade do interesse público, pois a extinção do processo compromete a efetivação do crédito tributário objeto da Certidão de Dívida Ativa nº 9794/2023. Requer, ao final, a reforma da sentença e o prosseguimento da execução fiscal. (Id. 237866658)

O apelado não foi intimado para apresentar contrarrazões, tendo em vista que ainda não foi citado para compor o polo passivo da lide. (Id. 237866659)

Por fim, ressalta-se que, embora não tenha havido remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, tal medida é desnecessária, considerando as reiteradas manifestações do órgão no sentido de que não é cabível sua intervenção em casos semelhantes ao presente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Recurso de Apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Pública.

Dessa forma, conheço do recurso.

A controvérsia centra-se na irresignação do apelante em face da sentença que extinguiu a execução fiscal sob o fundamento de abandono da causa.

Em síntese, o apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando que não foi realizada a sua intimação pessoal para dar andamento ao processo.

Inicialmente, destaco que a extinção da execução fiscal por abandono é juridicamente possível, conforme entendimento consolidado pelo Tema Repetitivo n.º 314 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece o seguinte:

A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz.

Assim, é dispensável o prévio requerimento do executado para a extinção do feito, uma vez que não foram opostos embargos na presente execução fiscal.

Ressalto, ainda, que, conforme a Lei n.º 11.419/2006, que regula o processo judicial eletrônico, as intimações realizadas à Fazenda Pública por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.
(destaquei)

Portanto, é desnecessária a intimação por meio de oficial de justiça, sendo considerada válida e pessoal a intimação realizada pela via eletrônica, desde que direcionada ao órgão de Advocacia Pública responsável pela representação judicial do município:

Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

[...]

§ 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial.

A intimação por meio de oficial de justiça é admissível somente quando frustrada a tentativa de intimação eletrônica da parte:

Art. 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio.

Considerando os requisitos para a intimação pessoal da Fazenda Pública, conforme exposto nas linhas acima, o ato praticado nos autos por meio de oficial de justiça é nulo e incapaz de produzir os efeitos necessários para caracterizar o abandono da causa, sobretudo porque foi realizado junto a pessoa estranha aos quadros da Procuradoria Municipal, conforme consta no documento anexado sob Id. 237866655.

Dessa forma, observa-se que não houve uma segunda intimação, ato que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, especialmente desta Câmara Julgadora, é imprescindível para caracterizar o abandono da lide.

Colaciono abaixo os julgados desta Corte a respeito do tema:

Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Extinção do processo por abandono da causa. Necessidade de intimação pessoal da parte exequente. Ausência de requisitos legais. Sentença anulada.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pela parte exequente. A Fazenda Pública sustenta que não foi regularmente intimada com a advertência do §1º do art. 485 do CPC, e que não houve inércia reiterada que justificasse a extinção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve abandono da causa pela parte exequente, com observância dos requisitos do art. 485, III e §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Para a extinção do processo por abandono, é imprescindível a intimação pessoal da parte exequente com a advertência prevista no §1º do art. 485 do CPC
.

4. No caso concreto, não houve a intimação pessoal exigida pela norma processual, inviabilizando o reconhecimento do abandono da causa.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono, requer a paralisação do feito por mais de 30 dias e a intimação pessoal com a devida advertência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa requer a prévia intimação pessoal da parte exequente, com advertência expressa, nos termos do art. 485, §1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0004294-37.2015.8.11.0051, e Apelação Cível nº 0008148-92.2006.8.11.0006.

(N.U 1036483-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DUPLA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – NULIDADE DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é indispensável a intimação pessoal e dupla do autor, conforme o artigo 485, §1º, do CPC.

2. No caso, a Fazenda Pública foi intimada apenas uma vez após o término da suspensão, não sendo observada a exigência de dupla intimação.

3. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

(N.U 0000157-26.1996.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 02/09/2024)

Para que se configure o abandono processual, é imprescindível a realização de dupla intimação da Fazenda Pública. A primeira intimação deve ser destinada a informar o despacho ou a decisão proferida pelo juízo, bem como a possibilitar o cumprimento da diligência determinada.

Após o decurso do prazo para cumprimento da diligência e passados 30 (trinta) dias de inércia processual por parte da Fazenda Pública, é necessária a realização de uma segunda intimação. Essa segunda intimação tem como objetivo atender ao disposto no art. 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Somente após a realização dessa segunda intimação estará caracterizado o ânimo de abandono por parte da Fazenda Pública.

A seguir, transcrevo trecho de recente decisão monocrática da Relatoria do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:

“Ademais, in casu, verifica-se que a
Fazenda Pública foi intimada uma única vez
(...) e, logo em seguida, o Magistrado a quo proferiu a sentença extintiva.

Esse procedimento não atende às exigências legais de dupla intimação indispensáveis para a configuração do abandono de causa
”

(N.U 1005169-98.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

No presente caso, a segunda intimação direcionada ao apelante é nula e, por isso, não gera efeitos, razão pela qual não se configurou o abandono da causa pela Fazenda Pública.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar a sentença apelada e afastar o abandono da causa pela Fazenda Pública,
determinando
, por conseguinte, o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024